Tribunal: TJSP
Processo: 1500396-84.2024.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Os apelantes Richard Hemilton Goncalves dos Santos, Layse Ketlyn Silva Lima e Andre Inacio dos Santos foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente, na cidade de Fartura. A sentença impôs penas de reclusão em regime fechado e pagamento de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Os apelantes Richard Hemilton Goncalves dos Santos, Layse Ketlyn Silva Lima e Andre Inacio dos Santos foram condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com envolvimento de adolescente, na cidade de Fartura. A sentença impôs penas de reclusão em regime fechado e pagamento de dias-multa.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas para a condenação e analisar a dosimetria das penas aplicadas, incluindo a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado e a compensação de atenuantes e agravantes.
III. Razões de Decidir
As provas apresentadas, incluindo depoimentos policiais e apreensões de drogas, são suficientes para confirmar a prática dos crimes de tráfico e associação. A dosimetria das penas foi revista, considerando a quantidade de droga apreendida e a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, resultando na redução das penas para Richard e Layse.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso parcialmente provido para reduzir as penas de Richard e Layse para 9 anos de reclusão e 1400 dias-multa, e de André para 10 anos e 8 meses de reclusão e 1600 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado. Tese de julgamento: A suficiência de provas justifica a condenação por tráfico e associação. A revisão da dosimetria das penas é necessária para adequação ao mínimo legal.
Legislação Citada:
Lei n.o 11.343/2006, arts. 33, 35, 40, VI; Código Penal, art. 69.